Tribunal: STF
Processo: MS 40564
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra decisão judicial de tribunal de justiça. Cabimento apenas em situações de excepcional teratologia e ilegalidade. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. Impetração em face de ato de outro tribunal e contra decisão judicial transitada em julgado. Súmulas nº 268 e nº 624 do stf. Erro grosseiro consubstanciado na interposição, na demanda de origem, de recurso manifestamente incabível. Agravo regimental a que se nega provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato judicial do Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por meio do ato judicial apontado como coator, a autoridade impetrada não conheceu de agravo em recurso extraordinário e declarou o trânsito em julgado do feito.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisão judicial proferida em processo em trâmite no Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e já transitada em julgado.

    III. Razões de decidir

    3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que que o órgão judicial não figura entre os órgãos e autoridades previstos no rol taxativo do art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. 

    4. Face à negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, com aplicação de tese firmada repercussão geral, o impetrante afirma que interpôs recurso de Agravo fundado no art. 1.042 do CPC. Inequívoco o erro grosseiro consubstanciado na interposição, na demanda de origem, de recurso manifestamente incabível.

    5. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial de outro tribunal e sobre o qual já há o trânsito em julgado. Aplicação dos entendimentos firmados nas Súmulas nº 624 do STF e nº 268 do STF.

    6. Ressalvados os casos excepcionais em que se verifique teratologia ou ilegalidade no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória.

    7. A gratuidade de justiça pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, caput e § 3º, do CPC).

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental a que se nega provimento com deferimento da gratuidade da justiça.